Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOMEAÇÃO E INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. PRESTAÇÃO ANUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora para declarar a nulidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, assegurando sua participação nas fases subsequentes. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, argumentando que a anulação do ato administrativo não possui repercussão econômica e que o valor da causa deveria ser fixado com base no critério de equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição quanto à impugnação ao valor da causa; (ii) determinar se o valor da causa deve ser ajustado com base no critério de equidade, conforme pleiteado pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, pois o colegiado analisou de forma clara e fundamentada a impugnação ao valor da causa, concluindo que a pretensão da autora está diretamente relacionada ao proveito econômico, devendo o valor da causa corresponder às 12 parcelas vincendas da remuneração do cargo pleiteado, conforme o artigo 292, §2o, do CPC.
5. O critério de equidade invocado pela embargante não se aplica, uma vez que o proveito econômico pretendido pela autora, ao postular a nomeação e investidura no cargo público almejado, justifica o valor da causa fixado no acórdão, baseado nos vencimentos anuais do cargo.
6. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa em demandas que visam à anulação de ato administrativo em concurso público deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, correspondente à remuneração anual do cargo almejado.
2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, sendo cabível a aplicação de multa quando opostos de forma manifestamente protelatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8o, 292, §2o, 1.022, I, II e III, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013.